Tribunal: TJDFT
Processo: 0747067-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA ALIMENTANTE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O declínio da competência realizado de ofício pelo d. Juízo "a quo”, pelo fato de a alimentanda exequente ter mudado de domicílio, viola a regra de estabilização de competência prevista no art. 43 do CPC, segundo a qual são irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente ao estabelecimento da relação processual, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Precedentes.
2. Ademais, o alimentante executado é residente no Distrito Federal. Assim, o presente declínio de competência viola não só a regra da perpetuação da jurisdição, como também os princípios da celeridade e da eficiência, uma vez que a execução tramita pelo rito da prisão, de forma que, caso venha tramitar no juízo de Curitiba/PR, eventual descumprimento à ordem judicial de adimplemento do débito alimentar redundará na expedição de carta precatória de prisão para o Distrito Federal, frise-se, foro do qual tramitava o cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e provido.